Tribunal: TJDFT
Processo: 0720385-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. LAUDO DE AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. OBJETO. QUANTIFICAÇÃO DAS PERDAS E DANOS. PERDA DA POSSE DA ÁREA.
1. Resta preclusa a oportunidade de o executado agravante impugnar a determinação de que a avaliação do imóvel fosse feita por oficial de justiça avaliador, quando se constata que ele foi devidamente intimado a se manifestar sobre a “possibilidade ou não de avaliação por oficial de justiça”, mas se manteve inerte.
2. Limitando-se o executado agravante a contestar a descrição do imóvel e o valor apurado no laudo de avaliação, sem, contudo, apresentar elementos mínimos de prova de que o oficial de justiça avaliador tenha laborado em erro ou dolo, não há que se falar em nova avaliação.
3. Nos termos do artigo 873 do CPC, nova avaliação somente pode ser determinada se restar comprovado, fundamentadamente, erro na avaliação ou dolo do avaliador, prova de majoração ou diminuição do valor do bem ou fundada dúvida do juiz quanto à primeira avaliação, o que não se demonstrou.
4. Se a avaliação diz respeito tão somente à quantificação das perdas e danos em decorrência da perda da posse sobre a área, de modo a servir na definição do valor da indenização a ser paga entre particulares, conclui-se ser irrelevante, para esse fim, conhecer aspectos atinentes ao enquadramento da área em plano de ordenamento territorial ou em área de proteção ambiental.
5. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.